Tribunal: TJMT
Processo: 1041193-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1041193-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FLAVIA NATAYANE DOS SANTOS LINS - CPF: 044.322.431-55 (AGRAVANTE), I. D. S. V. - CPF: 122.818.741-09 (AGRAVANTE), JEFFERSON DOS SANTOS VELHO - CPF: 039.209.701-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA NATAYANE DOS SANTOS LINS - CPF: 044.322.431-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito de família. Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de guarda unilateral c/c suspensão de visitas c/c alimentos. Alimentos provisórios. Majoração. Capacidade econômica
indiciariamente
demonstrada. Binômio necessidade-possibilidade. Inércia do alimentante. Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 50% do
salário mínimo
, em ação de regulamentação de guarda unilateral c/c suspensão de visitas c/c alimentos, pretendendo a majoração para 80% do
salário mínimo
.

Ii
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios fixados em 50% do
salário mínimo
observam o binômio necessidade-possibilidade, diante de prova indiciária de capacidade econômica superior do alimentante.

Iii
. Razões de decidir

3. O extrato de máquina de cartão vinculada ao estabelecimento do alimentante, registrando faturamento anual de R$ 145.630,70 (média mensal de R$ 12.000,00), constitui prova indiciária suficiente, em cognição sumária, da capacidade econômica superior à considerada na decisão agravada.

4. A completa inércia do alimentante, que não apresentou contrarrazões nem produziu qualquer prova destinada a infirmar os elementos documentais apresentados, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados.

5. As necessidades da menor, em tenra idade, são presumidas e demandam gastos contínuos com alimentação, higiene, vestuário e saúde.

6. A majoração para 80% do
salário mínimo
é razoável, proporcional e compatível com a renda
indiciariamente
demonstrada.

Iv
. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "Em sede de cognição sumária, o faturamento bruto registrado em máquina de cartão do estabelecimento do alimentante constitui prova indiciária idônea para aferição de sua capacidade econômica, autorizando a majoração dos alimentos provisórios quando demonstrada a desproporcionalidade entre a renda
indiciariamente
apurada e o valor arbitrado, especialmente diante da inércia do devedor em produzir prova em sentido contrário."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.566, IV, 1.584, §2º, 1.694, §1º, 1.695; CPC,
arts
. 300, 373, II, 1.015, I, 1.019, I; Lei nº 5.478/68, art. 4º; Lei nº 14.713/2023; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1032059-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025,
DJe
27.02.2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
I. D. S. V.
, representada por sua genitora Flávia
Natayane
dos Santos Lins, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda unilateral c/c suspensão de visitas c/c alimentos n. 1023900-93.2025.8.11.0015, da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que fixou os alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

A Agravante alega que o valor fixado a título de alimentos provisórios não é compatível com a realidade econômica do Agravado, sustentando que este possui renda mensal aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme demonstrado por extrato de máquina de cartão que registrou, no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, o montante de R$ 145.630,70 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos), proveniente de seu estabelecimento próprio denominado "Salão
Jhon
Jefferson".

Aduz que o valor postulado na inicial, correspondente a 80% (oitenta por cento) do
salário mínimo
, representa quantia módica e razoável, encontrando-se dentro das possibilidades do alimentante, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para majoração imediata dos alimentos provisórios.

Por fim requer
a)
o
recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;

b)
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja desde logo determinado o aumento dos alimentos provisórios para o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como a fixação da obrigação de custear 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, quando necessário;

c) A remessa dos autos à Procuradoria de Justiça;

d) o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela para majorar os alimentos provisórios para 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente para cada um dos agravantes, mantendo-se também a obrigação de custear 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Deferida a antecipação da tutela recursal pelo Relator em substituição (ID 330312367), majorando os alimentos provisórios para 80% do
salário mínimo
, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 340066896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Admissibilidade

O recurso é próprio (art. 1.015, I, do CPC), tempestivo e foi interposto por parte legitimada, representada pela Defensoria Pública, litiga sob o pálio da
justiça gratuita, estando presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conheço, portanto, do Agravo de Instrumento.

II -
Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem em 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
para 80% (oitenta por cento) do
salário mínimo
vigente.

Pois bem.

Como é cediço, a fixação de alimentos provisórios se orienta pelo binômio necessidade-possibilidade, consagrado no art. 1.694, §1º, do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

In
casu
, o juízo de origem fixou os alimentos provisórios em 50% do
salário mínimo
, sob o fundamento de que a autora não teria juntado o relatório de entrada da máquina de cartão, tampouco o CNPJ do estabelecimento do requerido, razão pela qual não seria possível presumir a renda alegada com base em declaração unilateral ainda não submetida ao crivo do contraditório.

Todavia, a decisão agravada merece reparos.

É que, em sede de cognição sumária, própria da fixação de alimentos provisórios, não se exige prova cabal e exauriente da capacidade econômica do alimentante, mas tão somente elementos de verossimilhança que permitam ao julgador arbitrar verba alimentar consentânea com as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor.

No caso em análise, a Agravante logrou demonstrar, de forma satisfatória para esta fase processual, que o Agravado trabalha como cabeleireiro em estabelecimento próprio e que a máquina de cartão vinculada ao referido salão registrou, no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, o montante total de R$ 145.630,70, correspondente a uma média mensal aproximada de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É verdade que o faturamento bruto de um estabelecimento comercial não se confunde com a renda líquida do proprietário, sendo necessário considerar os custos operacionais inerentes à atividade. Contudo, mesmo que se admita uma expressiva margem de dedução para custos, ainda assim se afigura evidente a desproporção entre os rendimentos
indiciariamente
demonstrados e os alimentos arbitrados em apenas 50% do
salário mínimo
.

A propósito, cumpre registrar que o Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao presente recurso, mantendo-se absolutamente inerte. Referida omissão é particularmente relevante em matéria alimentar, porquanto incumbia a ele o ônus de desconstituir a prova indiciária produzida pela parte adversa, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, por exemplo, os custos operacionais de seu estabelecimento, a existência de encargos tributários, despesas fixas ou a real extensão de sua renda líquida.

Nada disso foi feito. Sequer houve impugnação ao vínculo entre o Agravado e a máquina de cartão, à real natureza das operações registradas ou ao faturamento demonstrado.

Outrossim, as necessidades da menor são presumidas em razão de sua tenra idade. À época da interposição do recurso, a alimentanda contava com pouco mais de um ano de vida, demandando gastos contínuos e indispensáveis com alimentação, vestuário, higiene, saúde, medicamentos e cuidados gerais, próprios da primeira infância.

Importante consignar, ainda, que a genitora, professora da rede municipal de ensino, arca sozinha com todas as despesas da criança desde a separação do casal, em contexto agravado pela existência de medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor nos autos n. 1021047-14.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, circunstância que evidencia a vulnerabilidade socioeconômica do núcleo familiar.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fixação de alimentos provisórios deve observar proporcionalmente as possibilidades do alimentante, admitindo-se a majoração quando demonstrada, ainda que por prova indiciária, capacidade econômica superior àquela considerada na decisão recorrida:

“
Os alimentos provisórios devem ser fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível a majoração do valor quando comprovada a insuficiência do montante arbitrado e a capacidade financeira do alimentante.”

(N.U 1032059-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

Assim, a majoração dos alimentos provisórios para 80% (oitenta por cento) do
salário mínimo
vigente revela-se razoável, proporcional e compatível com a renda
indiciariamente
demonstrada, não configurando valor excessivo ou abusivo, sobretudo diante da completa inércia do alimentante em produzir qualquer prova em sentido contrário.

Ressalto que a presente decisão não impede que o juízo de origem, após a regular instrução processual e a realização de estudo socioeconômico, reveja o valor fixado, com base em elementos mais robustos acerca da real capacidade econômica do alimentante e das efetivas necessidades da menor.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e majorar os alimentos provisórios devidos pelo Agravado à menor para
80% (oitenta por cento) do
salário mínimo
vigente
, acrescidos de
50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
devidamente comprovadas, a serem pagos mediante depósito em conta bancária da genitora, todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão.

Comunique-se ao juízo de origem com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026